Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Cabível o agravo de instrumento na hipótese em que a determinação de emenda à inicial tem potencial para causar prejuízo ao agravante, caso essa questão somente venha a ser dirimida em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015.
2. Admite-se a cobrança de honorários convencionais instituídos em assembleia condominial antes do inadimplemento do condômino.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.